Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA DE ÁGUA RETIDA PARA ANÁLISE. INTIMAÇÃO DE PROTESTO. PAGAMENTO CONFORME ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO C. STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos do art. 16 da Lei no 9.492/97, havendo o pagamento do débito antes da lavratura do protesto, cabe ao apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas.

2. Verificado que a concessionária orientou o pagamento da segunda via da fatura e silenciou quanto à necessidade de o consumidor diligenciar diretamente no cartório, inviabilizando a resolução da questão administrativamente, resta patente a falha da fornecedora quanto ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC.

3. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do STJ).

4. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido.

5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.